Tribunal: STF
Processo: HC 265596
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.019.300/CE (e-doc. 14).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o crime do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). 



    3. A defesa ajuizou revisão criminal, a qual não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 13). Sobreveio agravo de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de nulidades processuais absolutas que teriam maculado a ação penal desde a fase instrutória. Argumenta, inicialmente, que a assistência de acusação atuou sem prévia decisão judicial de habilitação e apresentou rol próprio de testemunhas de forma manifestamente intempestiva, cinco meses após a resposta à acusação, em afronta aos arts. 269 e 271 do Código de Processo Penal. Afirma que, apesar da irregularidade, o juízo de origem determinou a oitiva das testemunhas indicadas, cujos depoimentos foram posteriormente utilizados na sentença condenatória, violando o devido processo legal, o contraditório e a paridade de armas. Alega, ainda, que o depoimento da vítima menor foi colhido em desacordo com o rito protetivo estabelecido pela Lei nº 13.431/2017, pois não houve designação de ambiente apropriado, tampouco participação de profissional especializado, o que teria produzido revitimização e comprometido a validade da prova. Sustenta que tais vícios são de constatação imediata, independem de revolvimento fático-probatório e configuram constrangimento ilegal manifesto, o que autorizaria o conhecimento excepcional do habeas corpus, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos de precedentes das Turmas desta Corte. 



    6. Requer o reconhecimento das nulidades e a anulação dos atos processuais praticados.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Posteriormente, no ato apontado como coator, a 5ª Turma, também sem adentrar os temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão agravada. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. As matérias articuladas pela defesa foram dirimidas corretamente pelas instâncias ordinárias, valendo destacar, na sentença condenatória, os seguintes trechos: 



    “(...) Pois bem, não há que se falar em nulidade pela atuação do assistente de acusação. De fato, o Código de Processo Penal estabelece um procedimento para sua admissão nesta condição, conforme art. 268 e seguintes. No entanto, embora não tenha havido uma decisão expressa acerca da sua admissão, o pedido foi acolhido de forma tácita ante a sua participação na audiência de instrução de fls. 60/61, em que estavam Magistrado, Promotor de Justiça e Advogado de Defesa constituído pelo réu, não tendo nenhum apresentado objeção à sua atuação ou à oitiva das suas testemunhas. 



    Ademais, o requerente foi vítima do fato, se enquadrando no previsto no art. 268 do CPP, podendo ingressar no feito a qualquer momento processual, sendo que a jurisprudência só admite a rejeição do pedido de ingresso em caso de ilegitimidade, ao passo em que a ausência de decisão expressa configura mera irregularidade (...)”



    (...) 



    “Com relação à eventual nulidade por ausência de aplicação do depoimento especial à vítima menor de idade, sem razão a defesa. O procedimento de depoimento especial previsto na Lei nº 13.431/2017 foi estabelecido em proteção à vítima, deferindo-lhe um depoimento mais humanizado, e não em benefício ao réu, o que sequer possui interesse processual em postular eventual nulidade. 



    Outrossim, a Lei nº 14.431/2017 foi publicada em 04/04/2017 e só entrou em vigor 01 ano após a sua publicação, conforme art. 29, sendo que a audiência foi realizada em23/02/2018, ou seja, em data em que o depoimento especial sequer estava instituído.” (e-doc. 11, grifos nossos)



    11. Na análise da apelação, cuja ementa consta transcrita na decisão pela qual não foi conhecida a revisão criminal, a Corte estadual bem pontuou, com relação à suposta inobservância da Lei nº 13.431/2017, que “não é razoável aceitar a ausência desse procedimento como prejudicial à Defesa, quando, na verdade, visa salvaguardar a vítima de um processo adicional de vitimização.” (e-doc. 15, p. 5). 



    12. A partir do quadro delineado, tem-se que a atuação da assistência de acusação — inclusive com a oitiva das testemunhas por ela indicadas — ocorreu perante o juízo, na presença do Ministério Público e da defesa técnica constituída, sem que houvesse qualquer insurgência contemporânea aos atos processuais então praticados, razão pela qual eventual irregularidade encontra-se coberta pela preclusão. 



    13. No mais, não restou configurado qualquer cerceamento de defesa, porquanto, como corretamente exposto pela Corte local, a forma de colheita do depoimento da vítima menor não gerou qualquer vício capaz de comprometer a validade da prova. A Corte estadual destacou que o procedimento de depoimento especial previsto na Lei nº 13.431/2017 somente entrou em vigor um ano após a sua publicação, de modo que, à época da audiência — realizada em 23/02/2018 —, a norma ainda não estava obrigatoriamente implantada. Ressaltou, ainda, que o rito ali estabelecido tem finalidade eminentemente protetiva da vítima, para evitar sua revitimização, não podendo ser invocado como garantia processual do réu para anular a prova. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade apta a prejudicar a defesa, tampouco demonstração concreta de prejuízo, sendo incabível reconhecer nulidade que não afetou o exercício do contraditório ou da ampla defesa.



    14. Conclui-se, portanto, não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem, nos termos como pretendida. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator